Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700321-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o impetrante MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES para se manifestar quanto às informações prestadas pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (Id 42971090), pronunciando-se quanto à perda superveniente do objeto desta ação em razão do deferimento do recurso administrativo contra o mesmo ato ora impugnado. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora